Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA. SÍNDICO. DIREITO À CRÍTICAS. PUBLICAÇÃO VIA WHATSAPP. GRUPO CONDOMINIAL. ALUSÃO AO COMETIMENTO DE FALCATRUAS. EXCESSO. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em relação ao dano moral, a Constituição Federal garantiu, explicitamente, em seu artigo 5o, X, o direito à compensação por dano moral decorrente de violação à honra e à imagem das pessoas, sendo, pois, legal que todo dano causado por uma pessoa à outra, quando poderia ter sido evitado ou prevenido, deva ter composição ou reparação assegurada.
2. Os danos morais consistem na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário nem comercialmente redutível a dinheiro. Destaca-se que, à luz da Constituição Federal, para se configurar um dano moral a agressão deve atingir ao âmbito mais profundo da existência, onde reside a dignidade da pessoa humana.
3. No que concerne ao quantum compensatório, a fixação do valor dos danos morais não tem contornos precisos na legislação pátria. Por tal motivo, deve o magistrado, no caso concreto e com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, averiguar a extensão da ofensa, o grau de culpa, a posição social do ofendido, a situação econômica do ofensor e o caráter sancionador e pedagógico da medida.
4. A atribuição do cometimento de falcatruas ao síndico, via mensagem publicada em ambiente de whatsApp em grupo do condomínio, é apta a demonstrar o excesso na conduta do ofensor, que, exacerbando legítimo direito de crítica e manifestação quanto à condução dos assuntos do condomínio, ataca a pessoa do gestor em ambiente que também engloba o convívio familiar e de vizinhança, gerando abalo na sua imagem e causado injusta dor e sofrimento psíquico.
5. É necessário frisar que o caráter reparatório-pedagógico da finalidade compensatória deve ser verificado para se evitar o arbitramento de um valor mínimo ou excessivo e, na mesma proporção, reprimir a conduta ilícita. Nesta linha de intelecção, o valor arbitrado para o fim de reparação moral não pode ensejar o enriquecimento ilícito da parte que o suportou, haja vista que seu objetivo compensatório-punitivo deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para ambas as partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.